Tribunal: CARF
Processo: 10140.903615/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-se o seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.903615/2011-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-013.395 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Embargante
FRIGOSUL - FRIGORIFICO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, impõe-
se o seu acolhimento para sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada, a fim de que deixe de constar no
acórdão embargado a indicação do conselheiro Jorge Lima Abud como designado para redigir o
voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(suplente convocado), José Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado), Denise Madalena Green, João José Schini Norbiato (suplente convocado),
Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo e Flávio José Passos Coelho (presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte contra o Acórdão no
3302-008-582 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso voluntário, firmando o
entendimento de que o direito de crédito em relação aos serviços de fretes limita-se ao valor do
crédito presumido apropriado pelo próprio insumo.
De modo resumido, a embargante alegou que o acórdão padeceria dos seguintes
vícios:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.903615/2011-18
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.395 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903615/2011-18

1. Obscuridade em razão de no dispositivo constar como redator designado o
Conselheiro Jorge Lima Abud, mas na redação do voto constar o Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho.
2. Obscuridade quanto à consignação de que o voto vencido não será transcrito,
mas apenas o entendimento majoritário, por dissentir do entendimento
jurisprudencial do Poder Judiciário.
3. Omissão quanto à Nota SEI PGFN MF no 63/18.
Em juízo registrado no despacho de fls. 167 a 169, no entanto, os embargos foram
admitidos somente em relação ao item 1 acima, ou seja, para sanar a contradição caracterizada
pela discrepância entre os nomes dos redatores informados no resultado do acórdão e na redação
do voto.
Com efeito, o resultado do julgamento encontra-se assim redigido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do redator designado. Vencido o conselheiro
José Renato Pereira de Deus (relator), Walker Araújo e Raphael Madeira Abad.
Designado para redigir voto vencedor o conselheiro Jorge Lima Abud. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10140.903608/2011-16, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães, Walker
Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
(grifo acrescentado na transcrição)
Todavia, em que pese a menção ao redator designado, a elaboração do voto coube
ao próprio presidente da Turma, visto que o julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos.
É o brevíssimo relatório.
Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
Os embargos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.
Conforme já se mencionou, a Embargante alegou que o acórdão padecia de
obscuridade, em razão de constar no dispositivo como redator designado o Conselheiro Jorge
Lima Abud, mas na redação do voto constar o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.395 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.903615/2011-18

Bem se vê que, em essência, a Embargante tem razão.
Constata-se, na verdade, uma contradição entre o resultado e o voto, contradição
essa que decorre das particularidades inerentes à redação do resultado nos processos julgados na
sistemática dos recursos repetitivos. É de se notar nesse contexto que, no julgamento do processo
paradigma, foi necessário constar voto vencido e voto vencedor, bem como a designação de
redator para redigir o voto vencedor. Entretanto, conforme já observado no despacho de
admissibilidade, os processos repetitivos julgados na sistemática de que trata o artigo 47 do
Anexo II do RICARF são pautados em nome do presidente da turma, que exerce nesses casos o
papel de relator. Consequentemente, apenas o conteúdo do voto vencedor constará no voto a ser
formalizado nesses processos.
Desse modo, é preciso ajustar o resultado para sanar a contradição, a fim de que
deixe de constar no acórdão embargado a indicação do conselheiro Jorge Lima Abud como
designado para redigir o voto vencedor. O resultado seria então registrado da seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro José Renato
Pereira de Deus (relator), Walker Araújo e Raphael Madeira Abad. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 10140.903608/2011-16, paradigma ao qual o presente processo
foi vinculado.
Nesses termos, portanto, voto por acolher os Embargos de Declaração para sanar a
contradição apontada, a fim de que deixe de constar no acórdão embargado a indicação do
conselheiro Jorge Lima Abud como designado para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 173
DF CARF MF
Original